Tribunal: TJMT
Processo: 1025551-41.2021.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025551-41.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CESAR GONCALVES PEREIRA - CPF: 053.592.201-98 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NILMAR NUNES DE FREITAS - CPF: 711.112.551-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONCIO LIBANIO DUARTE JUNIOR - CPF: 049.013.381-96 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANE CRISTINA DELMON DE OLIVEIRA - CPF: 048.669.431-30 (VÍTIMA), R. C. D. O. R. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CESAR GONCALVES PEREIRA - CPF: 053.592.201-98 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 129, §13º, CP -
LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO –
CONDENAÇÃO –
RECURSOS DA DEFESA E DO MP
-
1) –
RECURSO DA DEFESA
- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
- ACOLHIMENTO – FUNDAMENTO EM PROVAS NÃO JUDICIALIZADAS – FALTA DE OITIVA DA VÍTIMA – ÚNICA DO ROL DA DENÚNCIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CPP – ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA –
1.1. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
– COM A ABSOLVIÇÃO RESTA PREJUDICADO O PEDIDO -
2)
RECURSO DO MP
-
CONDENAÇÃO DO APELADO CONFORME
§13º DO
ARTIGO 129 DO CÓDIGO PENAL E APLICAÇÃO DA PENA
DO §9º, DO ART. 129, CP -
PRETENSÃO
PREJUDICADA.
APELO DA
DEFESA PROVIDO
(ABSOLVIÇÃO) – PREJUDICADO PEDIDO ALTERNATIVO DA DEFESA E
O RECURSO DO MP.
A DECISÃO

É EM
DISSONANCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

Com fulcro no art. 155 do CPP, é inadmissível a condenação criminal baseada, tão somente, em provas inquisitoriais, haja vista a necessidade de confirmação da prova em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, a fim de obter força suficiente para fundamentar uma condenação. Na hipótese, apelante e vítima foram ouvidas apenas em sede policial, não sendo produzida, durante a instrução, nenhuma prova oral ou documental capaz de confirmar os elementos indiciários.

Destarte, diante da ausência de prova mínima submetida ao contraditório, impõe-se a reforma da sentença para absolver o apelante, sob o fundamento do princípio “in dubio pro reo”.

2 -
A
tendido o pleito de absolvição, ficam prejudicadas as demais teses relativas a adequação da pena, bem como o recurso do MP, que visava a correção da reprimenda.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Criminal
, interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
CÉSAR GONÇALVES PEREIRA
, contra a sentença condenatória proferida pela
MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT
(Id. 186992759).

Nas
razões
de Id. 186992768,
César Pereira
narra que foi condenado à pena de
7 meses de detenção, regime aberto
, bem como o pagamento da reparação dos danos causados pela infração no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pela prática do crime capitulado no
art. 129, §13º, do Código Penal
, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Requer a
absolvição por ausência de provas
(art. 386, VII, do CPP), ou, ao menos, o
reajuste da pena
com neutralização dos vetores judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime, ambos negativados mediante fundamentação inidônea e intrínsecas ao tipo e impertinentes.

Já, o
MP
, apresentou suas
razões de apelo
(Id. 186992765) para pugnar, apenas, a correção da parte dispositiva da sentença, porque, embora
César
tenha sido denunciado e
condenado as penas do §13º do artigo 129 do Código Penal
(Reclusão, de 1 a 4 anos), o sentenciante, equivocadamente, aplicou o preceito secundário previsto §
9º, do art. 129, CP
(Detenção, de 3 meses a 3 meses).

Os recursos foram
contrarrazoados
pelas partes (Id’s. 186992773 e

197012281).

A d. PGJ é pelo
provimento parcial do recurso da defesa
e
provimento ao apelo do MP
, em parecer assim sumariado (Id. 202913183):

“Sumário: Recursos de Apelação Criminal – Crime de lesão corporal em âmbito doméstico por razão da condição do sexo feminino – Sentença condenatória – Irresignação ministerial – Correção dosimétrica da pena, nos moldes do dispositivo condenatório – Provimento – Acusado denunciado e condenado pelo §13º, do art. 129 do Código Penal, porém por equívoco, a magistrada de piso, fixou a pena nos moldes de §9º do art. 129 do CP – Irresignação defensiva – 1. Pleito absolutório por insuficiência probatória – Improvimento – Materialidade e autoria evidenciadas nos autos – Palavra da vítima firme e coerente, somada a própria confissão parcial do acusado e do laudo pericial que constatou a lesão, são aptos à manutenção da condenação – 2. Redimensionamento da pena base – Possibilidade – Fundamentação utilizada pelo juízo a quo que é inerente ao próprio tipo penal – Inteligência do Enunciado Orientativo 12/TJMT – Parecer pelo Provimento do recurso ministerial e pelo Parcial Provimento do recurso defensivo. ”

É o relatório.

Ao d. Revisor, nos termos do
art. 54, V
, do
RITJMT
.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

CÉSAR GONÇALVES PEREIRA
foi condenado à pena de 7 meses de detenção, regime aberto, bem como o pagamento da reparação dos danos causados pela infração no montante de R$ 2.000,00, pela prática do crime previsto no art. 129, §13º, do Código Penal (com as implicações da Lei n. 11.340/2006), contra a ex-mulher
Dayane Cristina Delmon de Oliveira
.

Pelo que consta, na madrugada de 18/09/2021, ambos estavam em casa, mas, após uma discussão, o apelante partiu para cima de
Dayane
desferindo socos, empurrões e causando, na vítima, um corte nos lábios e escoriação no braço esquerdo.

Em suma, a Defesa alega que a condenação está fundamentada elementos informativos colhidos no IP já que nem a vítima e nem o apelante (revel) foram encontrados na fase judicial.

E direto aos pontos, razão lhe assiste.

A prova da materialidade delitiva se consubstancia no Boletim de Ocorrência
n. 2021.241869
, bem como pelo Laudo Pericial
n. 200.01.02.2021.027730-01.

Todavia, nenhum dos envolvidos foram ouvidos em juízo, e não foram produzidas provas sob o crivo do contraditório.

Pelo que vejo, o MP não arrolou testemunhas e pugnou apenas pela oitiva de
Dayane
, no entanto, durante a audiência de instrução, não tendo a vítima encontrada, manifestou-se pela desistência da sua oitiva (alegando extensa pauta de audiência), o que foi deferido pelo douto Juízo
a quo
(vide Relatório de mídias de Id. 186992756).

Dessa forma, ante a ausência provas colhidas durante a instrução, observo que a condenação se limita aos documentos juntados em sede administrativa, onde não há a necessidade de se observar os princípios do contraditório, da ampla defesa e da isonomia.

A meu ver, a oitiva da vítima, em juízo, era medida essencial no caso em voga, as quais foram dispensadas pelo Ministério Público, não havendo nenhuma testemunha presencial do fato, ouvida sob o crivo do contraditório.

Assim, sem maiores delongas, verifica-se que não há prova judicializada capaz de sustentar o édito condenatório.

A limitação moderada em relação à investigação inquisitiva, bastante acolhida na jurisprudência, faz-se, inclusive, expressamente prevista no art.
155
do
CPP, e dessa forma, mesmo que reste em
cada um dos operadores da lei, a íntima convicção quanto a autoria e culpabilidade do acusado, a condenação não pode ser lançada com base em indícios, devendo, pois, o convencimento se amparar em provas colhidas ou ao menos confirmadas sob o contraditório, o que não ocorreu na presente hipótese.

Destarte, tenho que a absolvição deve ser decretada, em homenagem aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da isonomia.

Deste e. TJMT, destaco:

“ Não havendo provas judicializadas suficientes acerca da autoria do crime narrado na inicial, a absolvição do apelante é medida que se impõe, em respeito ao princípio do “in dubio pro reo”, nos termos do art. 155, caput e art. 386, VII, ambos do Código de Processo Penal; (...).” (N.U 1022126-06.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024)

“A absolvição do apelante em relação ao delito de ameaça no âmbito doméstico torna-se imperiosa porquanto, do conjunto probatório inexistem prova judicializada, devendo, por conta disso, ser aplicada em favor dele as disposições preconizadas no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o brocardo jurídico in dubio pro reo.

Nos termos do art. 155, do CPP, somente será admitida a condenação do réu se as provas produzidas na fase extrajudicial forem corroboradas por outros elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa (...). ” (TJMT, AP n° 000215074.2019.8.11.0011) (N.U 1026873-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024).

Provido o pleito absolutório,
resta prejudicada
a análise das teses alternativas, apresentadas pela Defesa, bem como o
Recurso do MP
que visava a readequação da pena imposta.

Por todo o exposto, em
dissonância com o parecer
, provejo o recurso de apelação interposto por
CÉSAR GONÇALVES PEREIRA
, para
absolvê-lo
do crime de
art. 129, §13º, do Código Penal,
por não existir prova judicializada e suficiente para a condenação, nos termos do artigo 155 e art. 386, VII, CPP.

Ficam prejudicadas as demais teses defensivas, bem como o recurso do MP, que objetivava a reforma da pena fixada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024